Tribunal: STF
Processo: RE 1581502
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 13, fls. 1-2):
“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUE PERDURA ENQUANTO NECESSÁRIO O TRATAMENTO. PROTEÇAO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 196 DA CRFB. ARTIGOS 23,11, DA CRFB E 209 §109DA LEI 8.080/90. SÚMULA 65 DO TJRJ. ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE INDEPENDE DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LISTA DA FARMÁCIA BÁSICA QUE DEVERIA SER ATUALIZADA REGULARMENTE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS, MEDIANTE RECEITA OFICIAL, ORIUNDA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MAIOR CONTROLE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELO DEMANDANTE DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DO MUNICÍPIO ONDE RESIDE O PACIENTE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DA MUNICIPALIDADE QUE RECEBEU REPASSES DO SUS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O NÚMERO DE MUNÍCIPES. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDICIONAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO À APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO OFICIAL, A SER RENOVADO DE SEIS EM SEIS MESES, EM CONJUNTO COM O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRECEDENTES SOBRE O TEMA EM NOSSO TRIBUNAL. DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO VALOR DE R$ 300,00. SÚMULA 182 DO TJRJ. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE CABO FRIO aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV; 23, II; 37, caput; 93, IX; 196; e 198, I, da Constituição Federal. 
Alega que a condenação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS inviabiliza a programação do Poder Público, razão pela qual tal obrigação deve ser restrita aos medicamentos constantes de relação de fármacos essenciais elaborada pelas autoridades competentes.
Sustenta, ainda, que o ajuizamento da ação contra o Estado e o Município implica risco de que se faça a retirada dos medicamentos em duplicidade, o que viola o princípio da racionalidade financeira. 
Por fim, afirma que o fornecimento de medicamentos por meio do Programa Farmácia Básica observa uma ordem cronológica, conforme agendamento, de modo que a medida judicial implica preterição da ordem estabelecida, em ofensa ao princípio da impessoalidade.
O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 1234 (Doc. 29), determinando, posteriormente, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 31).
Em nova análise da questão, a Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 33, fls. 1-2):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso submetido a juízo de retratação em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, sobre fornecimento de medicamentos pelo SUS. Autor menor de idade, portador de cardiopatia congênita e doença pulmonar crônica, obteve sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Cabo Frio no fornecimento dos medicamentos prescritos. Acórdão manteve a obrigação solidária, impondo como condicionantes a apresentação semestral de receituário médico oficial da rede pública e de comprovante de residência atualizado 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido, à luz da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, que trata da repartição de competências entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Modulação dos efeitos da decisão em relação aos critérios de fixação de competência para serem aplicados apenas às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, a data de 11/10/2024. Ação ajuizada em 11/2010, impondo-se reconhecer a inaplicabilidade da tese firmada no Tema nº 1234 da Repercussão Geral ao caso sob exame. 
4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde decorre do art. 196 da CF/1988, não sendo afastada pela repartição administrativa de competências prevista no Tema 1234. 
5. O ressarcimento entre entes federativos, previsto no item 3.3 do Tema 1234, pode ser obtido por via administrativa ou ação judicial própria, mas não interfere na obrigação solidária perante o jurisdicionado. 
6. As condicionantes de apresentação periódica de receituário médico oficial e de comprovante de residência estão em consonância com a diretriz de comprovação da necessidade do tratamento e da inexistência de substituto terapêutico incorporado, conforme Medicina Baseada em Evidências. 
7. Não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STF no Tema 1234, inexistindo motivo para retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Juízo de retratação não exercido. 
Tese de julgamento: 
1. A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF aplica-se apenas às demandas ajuizadas após a publicação do resultado no Diário de Justiça Eletrônico, não afetando ações anteriores. 
2. A repartição administrativa de competências para fornecimento de medicamentos não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos prevista na Constituição Federal. 
3. A comprovação periódica da necessidade do tratamento e da inexistência de substituto terapêutico incorporado é compatível com as diretrizes do STF e com a Medicina Baseada em Evidências.”

Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 35).
É o relatório. Decido.

O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade de concessão judicial de fornecimento de diversos medicamentos elencados em receituários médicos anexados à petição inicial (Doc. 2, fls. 6-10), em favor de paciente acometido por cardiopatia congênita e doença pulmonar crônica.
Na origem, o juízo singular julgou procedente o pedido para “condenar os réus a fornecerem de maneira regular e ininterrupta, conforme ordem médica, nos períodos, quantidades e frequências indicados nos receituários, com antecedência necessária à continuidade e eficiência do tratamento, os medicamentos descritos na exordial e nos receituários que instruem os autos” (Doc. 3, fls. 2-3), o que foi mantido pelo Tribunal de origem em sede de apelação (Doc. 9 e 33).
Após o julgamento pelo Tribunal de origem, esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“ I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS . 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise .
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori , mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI – Medicamentos incorporados . 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

Após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos, para constar do item 1, referente à competência, a seguinte redação:

“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC,”

Segundo aponta o acórdão recorrido, o caso em tela trata de fornecimento de medicamentos com registro na Anvisa, mas não padronizados para o tratamento do paciente.
Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.
Assim constou da tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 6-RG:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

É possível extrair, portanto, os seguintes requisitos para concessão excepcional de medicamentos não incorporados:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

No caso concreto, as instâncias de origem apreciaram a questão exclusivamente a partir da constatação da existência de receituários médicos indicando a necessidade de uso de medicamentos não fornecidos pelo SUS, sem sequer individualizar os medicamentos sob análise, o que ensejou condenação genérica e ampla para que o Município e o Estado forneçam toda e qualquer medicação que seja receitada, sem quaisquer restrições.
Além disso, em Juízo negativo de retratação indicou a inaplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 1234-RG ao presente caso, tendo em vista a modulação de efeitos concedida. 
Ocorre que a modulação dos efeitos do Tema 1234-RG se refere exclusivamente à fixação de competência, impedindo a remessa dos autos entre as Justiças Estadual e Federal, o que sequer é objeto de controvérsia no presente caso. Desse modo, incide ao caso concreto, na íntegra, as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
Nesse contexto, o Tribunal de origem deixou de observar o decidido por esta CORTE nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, eis que cumpria a esse órgão jurisdicional aplicar os requisitos estabelecidos, com análise individualizada de cada um dos medicamentos pleiteados, e, diante da superveniência do estabelecimento de tais requisitos, intimar a parte para se manifestar sobre a adequação do caso às teses fixadas naqueles paradigmas possibilitando a comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos, o que não ocorreu na hipótese.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para, em conformidade com os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, proceder à intimação da parte autora para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, e documentos que entender pertinentes, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente.
Após, o Tribunal de origem deverá exercer eventual juízo de retratação ou conformação com observância aos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, mantido o fornecimento dos medicamentos à recorrida até novo exame do caso pela instância de origem.
Publique-se. 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente